Tribunal: TJDFT
Processo: 0711807-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. AMEAÇA. LITISPENDÊNCIA MITIGADA. REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. MATERIALIDADE E INDÍCIO DE AUTORIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
1. “O instituto da litispendência, em relação a habeas corpus, há de ser tomado com as reservas cabíveis, perquirindo-se a existência de enfoque diverso na segunda impetração, inclusive considerada a verve do impetrante.” (HC 105968, STF)
2. Para assegurar a garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício dessa proteção.
3. Os elementos constantes no inquérito policial evidenciam a periculosidade e caracterizam situação de acentuado risco à incolumidade pública e a integridade física e psicológica da vítima suficientes para justificar a segregação cautela.
4. Os crimes abrangidos pela Lei no 11.340/2006, reclamam atenção especial em face das relações familiares estabelecidas entre as partes e da condição da mulher. O referido diploma legal estabeleceu um conjunto de medidas protetivas de urgência, dentre elas a prisão preventiva, que visam assegurar à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes.
5. Não há falar em decisão abusiva e ilegal que converte a prisão em flagrante em preventiva quando suficientemente fundamentada na existência do delito, nos indícios de autoria, na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal.
6. Preliminar rejeitada. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.